Tribunal: TJES
Processo: 0009732-32.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009732-32.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIELA DA SILVA SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
P
RIMEIRA ETAPA DA
DOSIMETRIA.
CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. DESVALORA
ÇÃO DE DOIS VETORES SEM F
UNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PENA-BASE REDUZIDA. SEGUNDA ETAPA.
MENORIDADE RELATIVA
RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL.
RECURSO CONHECIDO E
P
ROVIDO
.

1.
Na
primeira etapa do cálculo dosimétrico, em relação à
culpabilidade,
não houve indicação de qualquer elemento que apontasse as razões pelas quais o agente teria ultrapassado o juízo de censurabilidade
já
imposto pela lei.
Nesse diapasão, a
fundamentação apresentada pelo juízo não se mostra apta para
a negativação
, eis que manifestamente genérica,
devendo ser afastado
tal
desvalor.
Por sua vez,
as
consequências do delito foram
negativad
a
s
com base em elementos inerentes ao tipo
penal em questão
, de modo que, também não merece maior reprovação.
Dessa
maneira
, subsiste apenas
o vetorial
circunstâncias do delito como
desfavoráve
l
,
devendo a pena inicial ser redimensionada.

2.
Na segunda fase, o magistrado deixou de considerar a circun
s
tância atenuante da menoridade relativa.
Portanto
, m
ilita em favor da r
ecorrente
a
s
atenuante
s
da confissão
e da menoridade relativa
.
Não obstante,
a pena intermediária

deve ser fixada
em 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa,
já
que

a incidência d
e
circunstância
s
atenuante
s
genérica
s
não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal,
por ser
vedado pela jurisprudência pátria (Tema 158 do STF e Súmula 231 do STJ).

3. Pena redimensionada.

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
9732
-
3
2
.202
2
.8.08.00
35

APELANTE: DANIELA DA SILVA SOUSA

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado, trata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
D
aniela da Silva Sousa

e
m face da r. sentença
pr o ferida pel o Juíz o da
1
ª
Vara
de Vila Velha

(
fls.
1
55 e verso
)
,
que julgou
parcialmente
p
rocedente
a pretensão punitiva estatal, para
condenar
a
denunciada

pela prática do crime previsto no

art. 33,
caput
,
c/c art. 40, III, ambos
da
Lei nº 11.343/
20
06
,
fixando-lhe
a
pena de 0
3
(
três
) anos
e
0
6
(
se
is
) meses

de reclusão,
em regime aberto,
além do pagamento de
350

(
trezentos e cinquenta
) dias-multa.

Em
suas
razões,
a defesa
almeja
o redimensionamento da
pena-
base
e
o

reconhecimento da atenuante da menoridade relativa na segunda fase da dosimetria
(
ID
8067392
).

C
ontr
arrazões
pelo
parcial provimento d
o
recurso,
apenas para que seja aplicada a atenuante da menoridade relativa

(
ID
8742585
).
E
m seguida,
o
Parecer da Procuradoria de Justiça
no mesmo sentido
(ID
8742585
).

Pois bem.

De
início
,
ressalto
que
não há
inconformismo
da defesa quanto a
autoria e materialidade do delito imputado
à
apelante,
razão pela qual
prossigo
na
análise do
pedido de
revisão da dosimetria.

No caso,
o magistrado
aumentou a pena
inicial
em 02 (dois) anos
e 200 (duzentos) dias-multa
, ao avaliar
negativa
mente
03 (três) dentre as 08 (oito)
circunstância
s
previstas no art. 59 do Código Penal,
quais sejam:
I)
a

culpabilidade
, destacando
o
“
grau extremo, já que a ré participou ativamente do crime de tráfico de entorpecentes ao trazer consigo substância entorpecente para a venda, em quantidades variadas, isto tudo com dolo”;

II)
as

circunstâncias
, pois
“
teve
a
ousadia de tentar ludibriar os agentes da SEJUS”
;

III)
as

consequências
,
que foram
consideradas
“
graves, já que crime como este viciam menores, estudantes, pessoas vulneráveis e idosos.”

Quanto a
culpabilidade
,
não houve indicação de qualquer elemento que apontasse as razões pelas quais o agente teria ultrapassado o juízo de censurabilidade
já
imposto pela lei.
Nesse diapasão, a
fundamentação apresentada pelo juízo não se mostra apta para
a negativação
, eis que manifestamente genérica,
devendo ser afastado
tal
desvalor
.

Por sua vez,
as
consequências
do delito foram
negativad
a
s
com base em elementos inerentes ao tipo
penal em questão
, de modo que também
não merece maior reprovação
.

Dessa
maneira
, subsiste apenas
o vetorial
circunstâncias
do delito como
desfavoráve
l
,
devendo a
pena inicial
ser redimensionada.

Como se sabe, o
crime
previsto no
art. 33,
caput
, da Lei de Drogas

está sujeito à pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de multa de 500 à 1.500 dias-multa.

E
m
relação ao
quantum
de aumento da pena-base p
ara
cada circunstância judicial desfavorável
negativada pelo julgador,

aplica-se
,
via de regra,
o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo)
sobre a
diferença entre a
s
pena
s
mínima e máxima
do tipo penal
, podendo
tal

fração

ser aumentad
a
, desde que de
forma fundamentada.

Nessa linha,
a
plic
a
ndo-se
a
referida
fração
de 1/8,
cabe a
ampliação da pena-base em

0
1 (um) ano e 3 (três) meses

e 125 (cento e vinte e cinco
)
dias-
multa
,
razão pela qual fixo a pena inicial em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 635
(seiscentos e trinta e cinco)
dias-multa.

Na segunda fase, o magistrado deixou de considerar a circun
s
tância atenuante da menoridade relativa.
Portanto
, m
ilita em favor da r
ecorrente
a
s
atenuante
s
da confissão
e da menoridade relativa
.
Não obstante,
a pena intermediária

deve ser fixada
em
05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa
,
já
que

a incidência d
e
circunstância
s
atenuante
s
genérica
s
não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal,
por ser
vedado pela jurisprudência pátria (Tema 158 do STF e Súmula 231 do STJ).

Não há agravantes.

Na terceira etapa, o juízo aplicou
a
minorante
disposta no
art. 33,
§4º, da
Lei nº
11.343/06
(tráfico privilegiado)
, reduz
indo
a pena
pela 1/2 (
metade
)
,
e, em
seguida, aplicou a
causa de aumento

prevista no
art. 40,
III,
da Lei nº
11.343/06,
pelo que majoro
u
a pena em 1/6
(um sexto).

Não havendo outras circunstâncias legais a serem analisadas,
resta
m
a
s
pena
s

de

02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
e o pagamento de
291 (duzentos e noventa e um) dias-multa.

Dito isto, sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-LHE
PR
OVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)